Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. nulidade de intimação via dje. ausência de publicação em nome de todos os patronos constituídos. consulta eletrônica ao sistema pje. prevalência da consulta eletrônica. lei 11419/06. impossibilidade de recolhimento do preparo ou deferimento da gratuidade de justiça após a decisão de deserção. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor/recorrente contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado por ele manejado.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64228889).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a validade da intimação da decisão por DJe que, a despeito da consulta eletrônica no sistema PJE por um dos patronos, intimou o agravante por DJe para promover a comprovação da hipossuficiência sem que constasse uma das patronas constituídas. Questiona-se, ainda, a possibilidade de comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo após a decisão de deserção.
III. Razões de decidir
4. Em suas razões, afirma que o advogado subscritor do agravo consultou voluntariamente o processo, quando tomou conhecimento do despacho de ID 61588782, que determinou a adoção de providências no que tange ao pedido de gratuidade de justiça. Todavia, o agravante sustenta que a intimação de referido despacho via DJe foi nula, pois não observou a obrigatoriedade de publicação do ato judicial em nome de todos os patronos constituídos pela parte. Assim, aduz que, em razão disso, houve prejuízo que impossibilitou o cumprimento da ordem judicial. Não assiste razão.
5. Com efeito, em consulta aos dados do processo, observa-se que a publicação foi enviada ao DJE em 17/07/2024 e foi disponibilizada em 19/07/2024 (ID 61727447). Além disso, o sistema registrou ciência do despacho questionado em 22/07/2024. Nesse aspecto, ainda que os advogados tenham expressamente requerido a intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal, a teor do § 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006, tratando-se de forma especial que predomina sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006. Tanto é assim, que o prazo fatal para apresentação das documentações requeridas foi o dia 24/07/2024 (ID 62009120).
6. Em reforço, observa-se que o próprio agravante reconhece que as intimações foram enviadas em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o qual, diga-se de passagem, é o subscritor de todas as peças processuais (ID 61153151, 61153568, 61153603, 61153621, 61153625 e 63085672). Ainda que assim não fosse, a nulidade, mesmo a absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, o que não ocorreu na espécie. Diante desse quadro, reputa-se prevalente e válida a intimação realizada via sistema PJE.
7. Não há que se falar em recolhimento de custas a posteriori, uma vez que não se aplica aos juizados o disposto no art. 1.007 do CPC, bem como diante da preclusão.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.419/06, arts. 5o e 4o.